Tribunal: TJSP
Processo: 1529111-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529111-86.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes THIAGO
CAMPOS DE OLIVEIRA e GUILHERME ALEXSANDER MARTINS GARCIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento para reclassificar a conduta, tipificando-a como furto
qualificado, vencido o Relator sorteado, que negava provimento ao recurso. Acórdão
com o Revisor, Des. Péricles Piza, que funcionará como Relator designado. O Relator
sorteado fará declaração de voto vencido"., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PÉRICLES PIZA,
vencedor, IVO DE ALMEIDA, vencido, MÁRCIO BARTOLI (Presidente).
São Paulo, 25 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529111-86.2019.8.26.0228
Apelantes: Thiago Campos de Oliveira e Guilherme Alexsander Martins Garcia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jhonatan Camargo de Campos
Comarca: São Paulo
Voto no 40.769
I - Adota-se o relatório do Relator sorteado.
“Vistos.
Pela r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório se adota,
THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e GUILHERME ALEXSANDER
MARTINS GARCIA foram condenados como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, a cumprir, o primeiro, as penas de 06 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no piso; e o
segundo, 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 13 dias-multa, sendo-lhes negado o apelo em liberdade.
Inconformadas, as defesas dos réus apelam buscando
absolvição
por
fragilidade
probatória.
Alternativamente,
pleiteiam
a
desclassificação da conduta para furto. A defesa de Guilherme requer, ainda, o
reconhecimento da tentativa e da atenuante da confissão espontânea, e a de
Thiago a redução das penas impostas. (fls. 168/176 e 180/182).
Processados e devidamente contrariados os recursos (fls.
188/197), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 211/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É, em síntese, o relatório.”
II - Ousei divergir em parte do eminente Desembargador
IVO DE ALMEIDA, tão somente para desclassificar o crime para furto
qualificado pelo concurso de agentes na modalidade consumada, com a
consequente readequação das penas impostas aos corréus.
No ponto divergente entendeu o nobre colega que:
“Nessa análise, inviável absolvição ou desclassificação para
o delito de furto, como pretende a defesa, pois embora a violência tenha sido
empregada, de início, apenas contra a “res”, ela também acabou por atingir a
vítima quando ela tentava impedir a subtração dos seus bens, tipificando, assim,
o roubo.”
Ao meu sentir, as provas produzidas e encartadas nos autos
revelaram a consumação de furto e não roubo.
Perante a autoridade judicial os corréus admitiram a pratica
da subtração, mas negaram o emprego de violência ou grave ameaça.
Segundo a minuciosa descrição dos fatos pelo ofendido,
inclusive destacado no voto do relator sorteado: “A vítima, A.P.B.A.R., em juízo,
declarou que estava chegando à sua casa quando foi abordada pelos réus.
Guilherme estava na garupa da moto conduzida por Thiago e puxou sua
mochila, que levava às costas e onde guardava o celular. Nesse momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reagiu, segurando a mochila, quando então Guilherme a puxou com força, até
romper a alça e ferir seu dedo. Eles fugiram do local, mas acabaram presos nas
proximidades. Por fim, reconheceu com segurança os réus como os autores do
delito” (original sem grifos).
Como se viu e realçou, não restou caraterizada a ação
nuclear que caracteriza o crime de roubo, qual seja, subtração mediante o
emprego de violência ou grave ameaça.
Restou amplamente demonstrado nos autos que a violência
perpetrada pelos agentes infratores foi dirigida exclusivamente à res furtiva, e
não à pessoa da vítima.
O corréu GUILHERME puxou a alça da bolsa e a vítima
reagiu puxando-a em sentido contrário. Isto fez com que a alça arrebentasse
machucasse o dedo do ofendido.
O que se observa é que em momento algum os corréus
proferiram voz de assalto. E igualmente não praticaram violência física dirigida à
vítima.
O que ocorreu foi furto por arrebatamento, ou seja, a
violência é dirigida à coisa e não à pessoa. E mesmo que tenha a vítima sido
atingida, por repercussão, como é o caso dos autos, não restou demonstrado que o
agente infrator também quis usar da violência contra a vítima, de forma a
justificar a tipificação do delito de roubo.
Desta forma, impõe-se a desclassificação da conduta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
furto por arrebatamento em concurso de agente e na modalidade consumada - art.
155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
Passa-se a readequação das penas.
A base fica estabelecida no mínimo legal - 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, a confissão e a menoridade de
GUILHERME não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal por força da
diretriz da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
A de THIAGO, reconheço a confissão espontânea para
compensar com o acréscimo de um oitavo pela nódoa recidiva, por entender que
ambas são da mesma grandeza.
Na terceira fase nada a acrescentar.
A pena de ambos os corréus: 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime prisional, GUILHERME (primário e de
bons antecedentes) deve iniciar no aberto; e THIAGO no semiaberto por conta da
nódoa recidiva, em respeito ao princípio da individualização.
A pena carcerária de GUILHERME deve ser substituída por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento aos
recursos para desclassificar a conduta para furto qualificado pelo concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes na modalidade consumada, com a imposição da pena de 02 (dois) anos e
10 (dez) dias-multa, no piso para ambos os corréus, fixando-se o regime
semiaberto para THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e o aberto para
GUILHERME ALEXSANDER MARTINS GARCIA, a qual terá a pena
carcerária substituída por restritiva de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no piso,
vencido o Relator sorteado que negava provimento aos apelos.
Comunique-se com urgência.
PÉRICLES PIZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.164
Apelação Criminal no 1529111-86.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e GUILHERME
ALEXSANDER MARTINS GARCIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório
se adota, THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e GUILHERME
ALEXSANDER MARTINS GARCIA foram condenados como incursos
no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a cumprir, o primeiro,
as penas de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, no piso; e o segundo, 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento
de 13 dias-multa, sendo-lhes negado o apelo em liberdade.
Inconformadas, as defesas dos réus apelam
buscando absolvição por fragilidade probatória. Alternativamente,
pleiteiam a desclassificação da conduta para furto. A defesa de
Guilherme requer, ainda, o reconhecimento da tentativa e da
atenuante da confissão espontânea, e a de Thiago a redução das
penas impostas. (fls. 168/176 e 180/182).
Processados e devidamente contrariados os
recursos
(fls.
188/197),
opinou
o
ilustre
representante
da
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 211/216).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, na noite
de 4 de dezembro de 2019, por volta de 20h10min, na rua Colatina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Comarca de São Paulo, THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA e
GUILHERME ALEXSANDER MARTINS GARCIA, agindo em concurso,
com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, um aparelho celular pertencente à vítima,
A.P.B.A.R..
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência
(fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), autos de
reconhecimento de pessoa e de objeto (fls. 19 e 22) e auto de
entrega (fls. 21).
A autoria é induvidosa.
Em solo policial, os réus permaneceram em
silêncio (fls. 11/12), porém, em Juízo, eles confirmaram a subtração,
negando, entretanto, o emprego de grave ameaça (Mídia).
A vítima, A.P.B.A.R., em juízo, declarou que
estava chegando à sua casa quando foi abordada pelos réus.
Guilherme estava na garupa da moto conduzida por Thiago e puxou
sua mochila, que levava às costas e onde guardava o celular. Nesse
momento, reagiu, segurando a mochila, quando então Guilherme a
puxou com força, até romper a alça e ferir seu dedo. Eles fugiram do
local, mas acabaram presos nas proximidades. Por fim, reconheceu
com segurança os réus como os autores do delito (Mídia).
O policial militar, Rafael Felipe Malheiros, em
Juízo, disse estar em patrulhamento quando desconfiou dos réus, que
passaram de moto, em velocidade alta, razão pela qual decidiu
abordá-los. Em poder de Guilherme localizou o celular subtraído e o
simulacro de arma de fogo. Por fim, a vítima, pouco depois, telefonou
para seu aparelho e assim foi identificada (Mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse contexto, as provas produzidas
nos autos dão a certeza do envolvimento dos réus na prática delitiva,
uma vez que a vítima narrou com riqueza de detalhes a ocorrência do
evento criminoso e, em Juízo, não teve dúvidas em reconhecer os
réus como os autores do roubo.
Além disso, quando eles foram detidos,
estavam na posse do celular subtraído.
Nessa
análise,
inviável
absolvição
ou
desclassificação para o delito de furto, como pretende a defesa, pois
embora a violência tenha sido empregada, de início, apenas contra a
“res”, ela também acabou por atingir a vítima quando ela tentava
impedir a subtração dos seus bens, tipificando, assim, o roubo.
A causa de aumento referente ao concurso de
agentes foi devidamente reconhecida pela prova oral e deve ser
mantida.
Por fim, o crime de roubo restou consumado,
pois apesar da res ter sido recuperada, houve a inversão da posse do
bem subtraído, mesmo que por um breve momento, o que é
suficiente para consumação do delito, a teor da Súmula no 582 do
STJ.
À dosimetria.
Para ambos os réus.
As penas foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes agravantes, as
penas de Guilherme não se alteram, pois a atenuante da menoridade
não pode reduzir as penas aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
231 do STJ.
No tocante ao réu Thiago, em virtude da
presença da reincidência, as penas foram acertadamente aumentadas
de 1/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra, a confissão foi afastada com
acerto, posto qualificada.
Na última etapa, à vista da majorante, correto
o aumento das penas de 1/3.
Sendo assim, as penas se concretizam, para
Guilherme em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, e
para Thiago em 06 anos de reclusão e 14 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado fixado para
o réu Thiago não comporta alteração, em face da gravidade do delito
e, ainda, da reincidência.
Por sua vez, com relação ao réu Guilherme, o
regime prisional semiaberto foi bem fixado, tendo em vista as
circunstâncias do delito e sua primariedade, nada havendo a ser
reparado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos defensivos.
IVO DE ALMEIDA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
CBE393B
7
10
Declarações de
Votos
IVO DE ALMEIDA
1134B102
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1529111-86.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.